Tribunal: TJDFT
Processo: 0708390-81.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Provas. Substituição da pena. Dano moral. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 1 mês e 26 dias de detenção, em regime aberto, e em R$ 500,00 de indenização por danos morais, pelo crime de ameaça no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se (i) se as provas são suficientes para condenação; (ii) se a conduta é típica; (iii) se possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (iv) se devida indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
3. As declarações da vítima, firmes e coerentes, confirmadas pelo depoimento do pai dela e do policial, não deixando dúvidas da ameaça feita pelo réu - de causar mal injusto e grave à vítima - e do temor que causou a ela, justificam a condenação.
4. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (súmula 588 do STJ).
5. Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS).
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 28 e 147.
Jurisprudências relevantes citada: STJ, tema repetitivo 983; TJDFT, acórdão n.1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, j. 30/05/2019, e acórdão 1416758, 07105268920198070020, Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 20/4/2022.